Tribunal: TJDFT
Processo: 0000617-08.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Conforme prestação de contas nos IDs 12414822 e 12414825, o valor a ser restituído pelo impetrante à Fazenda Pública é de R$9,96 (nove reais e noventa e seis centavos). Ao Distrito Federal, sobre a certidão ID 17180552. Nada requerido em 10 (dez) dias, arquive-se. I. Brasília, 25 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator